Tribunal: TJDFT
Processo: 0710987-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por CENTRO INTEGRADO DE ANATOMIA PATOLOGICA DE BRASILIA S/S LTDA - EPP em face de SANTA LUZIA ASSISTENCIA MÉDICA S/A, na qual a r. sentença julgou procedentes os pedidos formulados pelo Autor. Irresignada, a Ré apelou por meio do patrono constituído, Dr. Nilson José Franco Júnior - OAB/DF no 40.298. Ocorre que após a interposição da apelação, o causídico informou renúncia ao mandato outorgado e peticiona para que seja excluído do cadastro do sistema processual como advogado da Recorrente (ID 54212634). Defiro o pedido, porquanto comunicada a renúncia à Constituinte na forma do artigo 112 do CPC (ID 54212638). Na presente oportunidade, excluam-se os nomes do procurador Nilson José Franco Júnior, OAB/DF no 40.298, e demais substabelecidos nos autos. Registre-se que se mostra desnecessária a intimação para regularização da representação processual, visto que regularmente comunicada à Outorgante, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.868.104/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 17/8/2022). Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 1o de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator